Tribunal: STF
Processo: HC 177328
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ (RHC 112.369/MG), assim ementado (eDOC.30, p.30):
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 39 DA LEI N. 9.605/1998. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. CONDUTA DESCRITA E INDIVIDUALIZADA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA POSSIBILITADO. PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA INICIAL. PRECLUSÃO. PRECEDENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REPARAÇÃO DO DANO. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se infere da hipótese dos autos (HC n. 307.842/BA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/12/2017). 2. A inicial acusatória imputa o corte de árvore em floresta considerada de preservação permanente no dia 22/6/2006, na localidade de Chancudo, Zona Rural de Itabirito/MG. Trata-se de imputação que permite o pleno exercício do contraditório e ampla defesa, com fato individualizado, o que afasta a alegação de inépcia da inicial. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que mesmo as nulidades absolutas devem ser suscitadas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal, em observância aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual (precedente). No caso em apreço, o recorrente quedou-se inerte diante do recebimento da denúncia, somente se manifestando sobre o tema após a revogação do benefício da suspensão condicional do processo, após 9 anos. Assim, considerando a lealdade processual, inviável analisar a nulidade ora suscitada. 4. O pedido de reconhecimento de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral do acordo de suspensão condicional do processo não prospera, pois a averiguação do cumprimento do acordo de suspensão condicional, especificamente a reparação integral dos danos, conclusão essa ancorada em laudos periciais demanda incursão nas provas. 5. Recurso em habeas corpus improvido.”
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi denunciado, em 22.06.2006, pela suposta prática do delito previsto no art. 39 da Lei 9.605/98, pois teria “cortado árvore em floresta considerada de preservação permanente sem autorização do órgão competente”; b) em 17.02.2009 foi homologado Acordo de Suspensão Condicional do processo, posteriormente revogado, por ter o Juízo entendido como não adimplidas as condições pactuadas; c) há ilegalidade no trâmite da ação penal originária pelos seguintes fatores: “(I) o Trancamento da Ação Penal nº 0293786-52.2007.8.13.0319, iniciada por Denúncia manifestamente inepta, que sequer permite aduzir com segurança quem é o Denunciado, além de não narrar o nexo causal entre a condição de sócio de empresa e o suposto resultado criminoso; (II) o Trancamento da Ação Penal nº 0293786-52.2007.8.13.0319, dada a manifesta carência de Justa Causa; (III) a declaração de nulidade do arremedo de Decisão que recebeu a Denúncia – consistente em indolente adesivo no qual constava apenas “recebo a denúncia” –, bem como dos atos processuais subsequentes; e, finalmente, (IV) o trancamento da Ação Penal nº 0293786-52.2007.8.13.0319, eis que extinta a punibilidade face ao cumprimento pelo Recorrente, por duas vezes, da cláusula fixada expressamente no Termo de Suspensão Condicional do Processo”.
    O pedido liminar foi indeferido (eDOC.75)
    A PGR, em parecer, opinou pela denegação da ordem (eDOC.76).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    1. Primeiramente, no que se refere à alegação de inépcia da denúncia, a jurisprudência desta Corte é sólida ao restringir seu reconhecimento, via habeas corpus, a hipóteses excepcionais:
    “A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade.” (HC 116781, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 01/04/2014)
    Isso porque, “a denúncia é proposta da demonstração de prática de fatos típicos e antijurídicos imputados a determinada pessoa, sujeita à efetiva comprovação e à contradita. (Inq 3534, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 09/09/2014).”
    Com efeito, o artigo 41 do CPP prescreve que “a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias“. Esse dever de exposição, contudo, deve ser lido à luz de critérios de razoabilidade, sob pena de se exigir a descrição exaustiva de condições e elementos dispensáveis à responsabilização penal, comprometendo, por excesso de informações, a adequada intelecção da imputação. 
    Dessa necessidade de equilíbrio de forças entre excesso e escassez, a jurisprudência da Corte é firme ao reconhecer que "denúncia que contém condição efetiva que autorize o denunciado a proferir adequadamente a defesa não configura indicação genérica capaz de manchá-la com a inépcia” (HC 94.272, Primeira Turma, Rel. Min. Menezes de Direito, DJe de 27/03/2009). 
    Vale dizer, a suficiência da narrativa delitiva é compreendida à luz da efetiva possibilidade de enfrentamento durante o desenrolar processual. Assim, mais que meras imperfeições, a rejeição da denúncia com fundamento na inépcia pressupõe irregularidade capaz de infirmar o caráter dialético do processo, de modo a impedir o exercício da ampla defesa, o que não se verifica da peça inaugural, que descreveu a contento a conduta ao paciente imputada, nos seguintes termos: 
    "Consta em incluso inquérito policial, que o denunciado epigrafado, voluntária e conscientemente, aos vinte e dois dias do mês de junho de 2006, na localidade denominada Chancudo, Zona rural deste município e sede da comarca Itabirito/MG, cortou árvore em floresta considerada de preservação permanente, acordes com laudo pericial de fls. 16 dos autos. 
    Segundo consta dos autos do Inquérito, após recebimento de denuncias, policiais ambientais se deslocaram para o local acima mencionado, e ali chegando lograram êxito em apurar que o denunciado realizou intervenção em área de preservação permanente sem autorização do órgão competente, acordes com laudo pericial de fls. 16 dos autos. 
    Apurou-se que o denunciado a época da vistoria, não possuía autorização do órgão ambiental competente para realização da intervenção em área de preservação permanente.  Assim, tendo o denunciado Bernardo Andrade Nogueira incorrido nas sanções esculpidas no artigo 39 da lei 9.605/98, requer este órgão ministerial seja o mesmo denunciado devidamente citado e interrogado, na forma da lei, e instado a produção de defesa prévia, caso lhe aprouver, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, cumprindo-se as demais formalidades legais, e, afinal, seja o mesmo condenado nas sanções que lhe couber. “
    Como se vê, não há dúvida de quais fatos são imputados ao paciente. Além disso, a denúncia veio acompanhada dos documentos técnicos necessários para aferição do dano ambiental noticiado, como “Histórico da Ocorrência (fl. 33) que foi constatada a intervenção em área de preservação permanente, "para reforma de barragem com uso de máquinas". Por sua vez, depreende-se do Laudo Pericial n.° 329/ 2007 (fl. 44) que "foi executada reforma de barragem através do uso de máquinas para empréstimo de solo e alteamento de barragem", que o tamanho da área atingida é de 1,0 hectare e que "o desmate atingiu áreas consideradas de preservação permanente", situadas no Bioma Mata Atlântica.” (eDOC.13), o que infirma, a princípio, a tese de prejuízo ao adequado exercício do direito de defesa. 
    No ponto, elucidativa é a ponderação da PGR:
    “Consta dos autos que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor de Afrânio Haroldo Miranda, ora paciente, pela prática do crime previsto no art. 39 da Lei 9.605/981 (fls. 336/337). Narrou o Parquet que em 22/06/2006 policiais ambientais receberam denúncias de que o paciente “realizou intervenção em área de preservação permanente sem autorização do órgão competente” sem autorização do órgão ambiental competente consistente no corte de árvores. Pois bem, de fato não é possível extrair da exordial acusatória indicação de que o paciente integrava quadro societário da pessoa jurídica responsável pelo dano constatado no mencionado “laudo pericial”, não obstante, esse fato não tem o condão de criar obstáculos para que fosse elaborada a defesa do paciente, ressaltando exigir o art. 563 do Código de Processo Penal2 , ainda quando se tratar de nulidade absoluta, que a parte demonstre que da nulidade arguida decorra prejuízo efetivo3 , providência não atendida pelo impetrante. No mesmo contexto a menção a pessoa estranha aos fatos delituosos (Bernardo Andrade Nogueira), indicada no último parágrafo da denúncia, não ocasionou embaraços à atividade da Defesa, tratando-se de erro material irrelevante.”
    Assim, do que se depreende dos autos, a denúncia não é inepta, sobretudo à vista documentação coligida que a subsidia, ao qual faz ela expressa menção. 
    2. Tampouco antevejo constrangimento ilegal flagrante, hábil à ensejar o prematuro trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
    Com efeito, a jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. 
    Em regra, contudo, incumbe às instâncias próprias a avaliação da regularidade da peça acusatória e da existência de lastro probatório mínimo. 
    Nessa medida, “cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências” (HC 116680, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013) 
    No caso concreto, não antevejo verossimilhança nas alegações relacionadas à ausência de suficientes indícios de autoria delitiva e efetivo cumprimento das condições pactuadas ao tempo da suspensão condicional do processo, de modo a autorizar o excepcional trancamento da ação penal. 
    A alegação de que o “o paciente não era – e o Inquérito Policial sequer cuidou de investigar quem era – o responsável técnico e/ou executor da obra de restauração da barragem”, além de não afastar, por completo, a possibilidade de sua responsabilização penal, demanda instrução probatória para ser melhor aferida, não havendo ilegalidade, por isso, na continuidade da ação penal. Nesse sentido é a consolidada jurisprudência da Corte:
    “Na dicção dos arts. 2º e 3º da Lei 9.605/96, possível a responsabilização penal dos administradores da pessoa jurídica pela prática de crimes ambientais. 5. A identificação o mais aproximada possível dos setores e agentes internos da empresa determinantes na produção do fato ilícito, porque envolvidos no processo de deliberação ou execução do ato que veio a se revelar lesivo de bens jurídicos tutelados pela legislação penal ambiental, tem relevância e deve ser averiguada no curso da instrução criminal. (…) 8. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.” (STF, HC 128435, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015 
    “3. A “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 4. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, HC 174316 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019)
    Do mesmo modo, não há ilegalidade aparente na decisão de 1º grau que revogou a suspensão condicional, afastando a possibilidade de extinção da punibilidade pelo cumprimento, in verbis:
    “O acusado fora beneficiado com a suspensão condicional do processo em 17 de fevereiro de 2009. quando teve ciência de que o descumprimento das obrigações impostas acarretaria a revogação do benefício e imediata retomada do curso normal do processo. 
    A Defesa se manifestou às ff. 195/197 e 203/205. pugnando pelo reconhecimento da reparação dos danos solicitando o arquivamento do presente procedimento. bem como caso não seja o entendimento que seja oportunizada a juntada de novo projeto técnico e solicitou a designação de audiência para tentativa de conciliação. 
    O Ministério Público ás ff. 193/193v se manifestou pela revogação do beneficio. sob o argumento de não haver comprovação da integral reparação dos danos causados, bem como reiterou o pedido das ff. supracitadas após a manifestação da Defesa. 
    É o relatório. Decido. 
    O art. 89 da Lei 9.099/95 trata do instituto da suspensão condicional do processo e em seu §4°, assim define: "a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado. no curso do prazo. por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.". 
    No caso em comento. o acusado apesar de advertido, não cumpriu integralmente os termos do benefício, não realizando a integral reparação dos danos conforme se verifica através dos laudos periciais de ff. 140 e 188/191. 
    Ademais, até mesmo o prazo de prorrogação disposto no art. 28. inciso IV da Lei 9.605/98. se findou sem a devida reparação dos danos.  Assim, o réu já usufruiu de todo o prazo legal possível para a realização dos termos da concessão do beneficio. não sendo possível a abertura de novo prazo para o cumprimento das medidas acordadas. 
    Diante o exposto. revogo a suspensão do processo o nos termos do §4°, do art. 89 da Lei 9.099/95.” (eDOC.03). 
    Não bastasse, para acolher a tese de extinção da punibilidade pelo cumprimento das condições pactuadas indispensável seria o cotejo de fatos e provas entre o avençado e o adimplido, providência inviável na via elegida. 
    Como cediço, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “é inviável a utilização do   habeas corpus  para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.”(HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
    3. Finalmente, a decisão que recebeu a denúncia, conquanto sucinta, não pode ser tida como nula, notadamente à luz da consolidada jurisprudência desta Corte que admite motivação superficial e não exaustiva nesta fase processual.
    Com efeito, cumpre distinguir a dinâmica do ônus argumentativo que atinge decisões proferidas no desenrolar da ação penal. Assim, a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, XI, CF deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido.
    Ao se analisar a possibilidade de recebimento da denúncia, é certo que eventual dúvida resolve-se em favor do prosseguimento da ação penal. Ademais, alegações associadas ao mérito (autoria, elemento subjetivo, tipicidade, etc), comumente, em razão da necessidade de amadurecimento da instrução processual, não comportam acolhimento na referida oportunidade. 
    Entrementes, fundamentação concisa é diferente de fundamentação inexistente, reconhecendo-se a plena aptidão da motivação sucinta ou adesiva, como aponta o impetrante, na análise da exordial acusatória. Neste sentido: 
    “Habeas Corpus. 2. Decisão que recebe a denúncia. Prescindibilidade de fundamentação. Precedentes. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. 4. Ordem denegada.” (STF, HC 95354, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/06/2010, DJe-159 DIVULG 26-08-2010 PUBLIC 27-08-2010 EMENT VOL02412-01 PP-00177 LEXSTF v. 32, n. 381, 2010, p. 392-396) 
    “3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a decisão que recebe a denúncia prescinde de fundamentação. Precedentes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, negado provimento.” (STF, RHC 101889, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 11/05/2010, DJe-096 DIVULG 20-05-2011 PUBLIC 23-05-2011 EMENT VOL02527-01 PP-00102) 
    Nessa toada, ausente flagrante teratologia, é imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecutio criminis, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial, à luz das controvérsias processuais, é consolidada. 
    Partindo de tal premissa, em havendo as instâncias ordinárias, em exame mais aprofundado do caso, concluído pela existência de elementos suficientes para a continuidade da ação penal, não cabe a esta Corte desconstituir conclusão alhures estabelecida, mormente na estreita via do habeas corpus, que, como cediço, comporta limitadíssima dilação probatória. 
    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 25 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente